Tribunal: TJDFT
Processo: 0702653-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702653-39.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: OSCARINA MARTINS OLIVEIRA SOUSA, INGRID MARTINS RODRIGUES, ANDRESSAMARTINS RODRIGUES APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Defiro o pleito de ID 47281224 da parte autora/apelante para desconsiderar a juntada equivocada dos memoriais de ID 47087711, especialmente porque a apelação e os embargos de declaração já foram julgados. Aguarde-se o trânsito em julgado. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator